Tribunal: TJES
Processo: 0019368-61.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019368-61.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROBERTO MATTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA CONTRIBUINTE FALECIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL DO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA (ART. 85, § 3º, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Conforme a jurisprudência da Primeira Câmara Cível,
“
Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação
”
, sendo
“
devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando a parte sucumbente é ente público municipal
”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024035-66.2014.8.08.0347, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 16/12/2022).

2. No caso em apreço, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 2009, visando a satisfação de débitos consolidados entre 2005 e 2006. A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qualidade de curadora especial, opôs embargos à execução, consignando que Roberto Mattos faleceu em 1978.

3. O ônus sucumbencial, portanto, deve recair sobre o ente municipal, que deu causa ao ajuizamento da ação.

4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a faixa percentual do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC
.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente para reduzir os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0019368-61.2019.8.08.0347

Apelante:

Município de Vitória

Apelado:

Roberto Mattos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de p. 25/29 do id. 6522691, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos dos embargos à execução opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo na qualidade de curadora espcial de Roberto Mattos, na qual o Magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais de p. 32/36 do id. 6522691, o apelante alega em síntese que (a) as verbas sucumbenciais devem ser impostas a quem deu causa à propositura da ação; (b) a ação de execução fiscal só foi ajuizada porque não houve comunicação do falecimento do contribuinte ao fisco; e (c) caso mantida a condenação, a verba deve ser fixada em percentual sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas nas p. 38/43 do id. 6522691.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência da Primeira Câmara Cível,
“
Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação
”
, sendo
“
devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando a parte sucumbente é ente público municipal
”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024035-66.2014.8.08.0347, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 16/12/2022).

No caso em apreço, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 2009, visando a satisfação de débitos consolidados entre 2005 e 2006.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qualidade de curadora especial, opôs embargos à execução, consignando que Roberto Mattos faleceu em 1978.

O ônus sucumbencial, portanto, deve recair sobre o ente municipal, pois deu causa ao ajuizamento da ação.

A fixação dos honorários advocatícios, entretanto, deve observar a faixa percentual do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, eis que o valor atribuído à causa foi de R$ 9.000,00 (nove mil reais), afastando a possibilidade de arbitramento equitativo.

Considerando o tempo (ação ajuizada em 2019) e local de tramitação do processo (Vitória-ES), bem como o trabalho realizado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (oposição dos embargos à execução e apresentação de contrarrazões recursais), entendo que a fixação em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa revela-se razoável e proporcional.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, I do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.